Tribunal: TJMT
Processo: 1018742-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018742-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME - CNPJ: 86.887.569/0001-36 (AGRAVANTE), DENNYS MARCOS PINHEIRO MOTA - CPF: 040.893.511-11 (AGRAVADO), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO), CAJ COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 29.269.770/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CAUTELAR ANTECEDENTE, MEDIANTE ARRESTO – DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA EM FACE DO AGRAVADO
, JULGOU EXTINTO O FEITO E CONDENOU A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus sócios, de modo que, se estes emitiram título de crédito em nome daquela, somente a pessoa jurídica deve integrar o polo passivo da execução, salvo excepcional caso de desconsideração da personalidade jurídica, o que não se constata dos autos.

Portanto, conforme se denota, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular ou responder, em nome próprio, direito da entidade.

Ainda que as teses lançadas possam confundir-se entre si, a ponto de o magistrado de primeiro grau entender inócuo o pedido de esclarecimento, referido reclamo declaratório não pode ser classificado como nítida e manifestamente protelatório, mesmo porque o interesse na rápida execução do julgado é do embargante. Dessa forma, sem a natureza protelatória indiscutível, inviável a imposição da referida multa, que deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente, Mediante Arresto n. 1011252-67.2018.8.11.0002, movida em desfavor de DENNYS MARCOS PINHEIRO MOTA e CAJ COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, que, dentre outras questões, em virtude da manifesta ilegitimidade passiva de Dennys Marcos Pinheiro Mota para figurar em juízo, julgou extinto o processo, sem o julgamento do mérito, tão-somente em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido em questão, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração pelo autor, considerou-os protelatórios e condenou o Embargante ao pagamento da multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa destinado à parte embargada (art. 1.026, § 2o do CPC).

Em suas razões, anota a agravante, em apertada síntese, que a dívida representada por 02 (dois) cheques, que eram para ser compensados na data de 23/10/2018 e 07/11/2018, referentes ao veículo Hb20, foram devolvidos pelo motivo 21, qual seja: Cheque Sustado.

Registra que os débitos não são comprovados somente pelos cheques, mas também por 02 (dois) contratos de compra e venda dos veículos comprovando a negociação, juntados na inicial em id. 17169621.

Afirma que a parte DENNYS MARCOS PINHEIRO MOTA também participou do negócio jurídico, pois assinou, como comprador, o contrato de compra e venda do veículo HB20, placas PWT9025 e não honrou com o pagamento, não havendo se falar na sua ilegitimidade passiva.

Assevera que opôs os Embargos de Declaração de fato porque visualizou uma questão contraditória na decisão proferida, ante os documentos que acompanham a inicial, mormente contrato assinado por Dennys em que comprova a participação do negócio jurídico e, por consequência, o dever de responder a demanda.

Defende que aplicar multa ao Agravante significa impedir o seu acesso a justiça e a decisão justa e efetiva na presente demanda, vez que não há o que se falar em recurso abusivo e protelatório.

Nesses termos, requer seja dado provimento ao agravo, para o fim de reformar a decisão a quo que excluiu a parte Dennys Marcos Pinheiro Mota, devendo a execução prosseguir também contra este.

Por fim, requer o afastamento da aplicação da multa em razão do não acolhimento dos Embargos de Declaração, ante a inexistência de caráter abusivo ou protelatório.

Contraminuta da parte agravada (ID 182869192).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE, MEDIANTE ARRESTO proposta por JOÃO OTÁVIO MARINHO NATAL-MR (JW Veículos) em desfavor de CAJ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI e DENNYS PINHEIRO MOTTA, sustentando, em síntese, que trabalha no ramo de comércio de compra e venda de veículos, tendo vendido aos requeridos dois veículos, um Hb20 1.6, Placa PWT 9025, ao primeiro requerido, e um Toyota Corolla GLI, placa PZK 4930, ao segundo requerido.

Afirma que os requeridos entregaram cheques para pagamento do avençado, contudo quando apresentada às cártulas perante a instituição financeira, elas não foram compensadas, sendo devolvidas pelo motivo 21 (cheque sustado).

Diante disso e da informação de que a empresa requerida já efetuou a tradição do veículo entregando para terceiros, requereu liminarmente o arresto dos próprios automóveis vendidos e não pagos, via RENAJUD, com posterior busca e apreensão no local que estiverem.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo a quo em 19/12/2018.

Em seguida, o requerido DENNYS PINHEIRO MOTTA afirmou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não se responsabilizou pelo pagamento dos veículos descritos na inicial, já que somente convencionou com a parte autora a compra do veículo Ford Ka que foi pago por meio de carta de crédito contemplada. No mérito, limitou-se a afirmar a ocorrência de desacordo comercial entre a requerente, pugnando ao final pelo acolhimento da preliminar ou alternativamente a improcedência dos pedidos.

Ao sanear o feito, o Magistrado singular, entre outros, reconheceu a ilegitimidade passiva de Dennys Marcos Pinheiro Mota, pois não emitiu os cheques e não os endossou. Por conseguinte, julgou extinto o feito, sem o julgamento do mérito, tão-somente em relação a ele, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido em questão, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignado, o Autor opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão é contraditória, mormente em razão dos contratos juntados com a inicial em que figura como parte DENNYS PINHEIRO MOTA.

Contudo, o Magistrado a quo rejeitou os aclaratórios e, por vislumbrar o intuito protelatório e abusivo da embargante, condenou-a ao pagamento da multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa destinado à parte embargada (art. 1.026, § 2o do CPC).

Inconformado, o Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do decisum singular do Juiz de Direito LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES:

"A presente ação de execução de título extrajudicial está fundada nos cheques no 000371 no valor de R$ 19.400,00, cheque n° 000372 no valor de R$ 19.400,00, cheque n.o 000339 no valor de R$ 26.250,00, cheque n.o 000340 no valor de R$ 26.250,00 e cheque n.o 000341 no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que somam a importância de R$ 92.300, todos de titularidade da requerida CAJ Comércio de Confecções Eireli e nominadas a João Otávio Marinho Natal, conforme ID 17169623.

Logo, os títulos executivos foram emitidos pela executada CAJ Comércio de Confecções Eireli e em nenhum momento, se verifica que Dennys Marcos Pinheiro Mota participou da emissão ou garantia dos cheques.

Assim, nos termos do art. 47, I e II, da Lei no 7.357/85, a execução deve ser promovida em face do emitente do título e endossantes, devendo, assim, ser reconhecida a ilegitimidade passiva de Dennys Marcos Pinheiro Mota, pois não emitiu os cheques e não os endossou.”

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isso porque, como bem, ressaltou o magistrado a quo, os títulos executados foram emitidos pela pessoa jurídica CAJ Comércio de Confecções Eireli.

Cediço que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus sócios, de modo que, se estes emitiram título de crédito em nome daquela, somente a pessoa jurídica deve integrar o polo passivo da execução, salvo excepcional caso de desconsideração da personalidade jurídica, o que não se constata dos autos.

A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo, logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já tem entendimento firmado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISIONAL - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS (...) RECURSO DESPROVIDO. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.” (STJ, AgInt no AREsp: 1429321 SP 2019/0008957-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

Portanto, conforme se denota, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular ou responder, em nome próprio, direito da entidade.

Confira-se:

“AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CHEQUES - AUTONOMIA - PRELIMINAR - CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA - SÓCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CHEQUES - AUTONOMIA - PRELIMINAR - CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA - SÓCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CHEQUES - AUTONOMIA - PRELIMINAR - CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA - SÓCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CHEQUES - AUTONOMIA - PRELIMINAR -- CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA - SÓCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA. A pessoa jurídica possui personalidade jurídica distinta da dos seus sócios e, portanto, estes são partes ilegítimas para figurar no pólo passivo de ação monitória em que se cobra débito daquela. O cheque é um título de crédito que possui autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio que lhe deu origem, portanto.” (TJ-MG - AI: 10145150108846001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/06/2016, Data de Publicação: 01/07/2016)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA PELO SÓCIO EXECUTADO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AGRAVO DA EXEQUENTE. LEGITIMIDADE DO SÓCIO AUSENTE. CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE AINDA NÃO SE FALA. A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus sócios, de modo que, se estes emitiram título de crédito em nome daquela, somente a pessoa jurídica deve integrar o pólo passivo da execução, salvo excepcional caso de desconsideração da personalidade jurídica. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJ-SC - AI: 01388835920158240000 Itajaí 0138883-59.2015.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 10/05/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Quanto ao segundo ponto de irresignação recursal, acerca da aplicação da multa por embargos protelatórios, procede o inconformismo do agravante.

Isto porque, respeitado o entendimento do ilustre magistrado de primeiro grau, os embargos de declaração opostos em face da sentença não são protelatórios.

O magistrado reconheceu a ilegitimidade da parte, contudo, o embargante esclareceu que sua pretensão também incide sobre os contratos.

Ainda que as teses lançadas possam confundir-se entre si, a ponto de o magistrado de primeiro grau entender inócuo o pedido de esclarecimento, referido reclamo declaratório não pode ser classificado como nítida e manifestamente protelatório, mesmo porque o interesse na rápida execução do julgado é do embargante.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. INSTRUMENTO. AGRAVO. SUSPENSIVO. EFEITO. ATRIBUIÇÃO. EXECUÇÃO SUSPENSA. PARCELAS INCONTROVERSAS. PROSSEGUIMENTO. PEDIDO. DECLARAÇÃO EMBARGOS. NÃO ACOLHIDOS. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. 1. A multa por embargos protelatórios é a sanção processual que visa coibir essa prática. Contudo, não deve ser aplicada sem maiores indagações sobre o efetivo intuito protelatório do recorrente, sob pena de sancioná-lo unicamente por ter uma compreensão diversa daquela do magistrado. 2. A jurisprudência TJDFT entende no sentido de que a multa por embargos protelatórios necessita da comprovação do animus de obstar o regular prosseguimento do feito. 3. Não vislumbro, na espécie, intento protelatório, por terem sido os embargantes/agravantes efetivamente objetivos quanto ao ponto que consideravam omisso, uma vez que pleitearam a continuidade do cumprimento de sentença quanto a parcelas que entendem incontroversas, enquanto não transitar em julgado o agravo de instrumento por eles interposto, cujo julgamento liminar determinou a suspensão da execução originária, enquanto não transitado em julgado o mérito do recurso. 4. Ainda que, eventualmente, possa-se questionar se a matéria é própria de embargos de declaração, não se verifica o intuito protelatório. Mesmo porque, enquanto exequentes na demanda originária, não teriam os embargantes/agravantes interesse em retardar a solução desta, sendo presumível que esperem justamente o contrário, ou seja, a continuidade da execução, de modo a perceberem o crédito perseguido. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07151642620228070000 1432124, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2022)

Dessa forma, sem a natureza protelatória indiscutível, inviável a imposição da referida multa, que deve ser afastada.

Por tais razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa por embargos tidos como protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023